Tribunal: TJMT
Processo: 0002782-52.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002782-52.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ FERNANDO DA CRUZ MORAES (APELADO), AIRTON ANDRADE GONZAGA - CPF: 460.426.521-68 (VÍTIMA), LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 042.456.151-41 (ASSISTENTE), MANOEL DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 004.304.911-74 (ASSISTENTE), ELTON GOMES DE PONTES - CPF: 009.150.381-70 (ASSISTENTE), BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 015.319.851-65 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002782-52.2018.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ FERNANDO DA CRUZ MORAES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELA PROVA PERICIAL –
RECURSO PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A palavra da vítima, corroborada pelas testemunhas inquiridas e, principalmente, pelo exame de corpo de delito, que atesta a efetiva ofensa à integridade corporal do ofendido, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de lesão corporal grave.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002782-52.2018.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ FERNANDO DA CRUZ MORAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres,
que julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado, Luiz Fernando da Cruz Moraes, da prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, §1o, I, do CP), por inexistir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Aduz o Promotor de Justiça que as provas produzidas ao longo da instrução criminal apontam, sem sombra de dúvidas, o acusado como autor da conduta delituosa narrada na peça acusatória, pugnando, ao final, por sua condenação.

O apelado requer a manutenção da sentença hostilizada, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002782-52.2018.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Luiz Fernando da Cruz Moraes,
a prática do crime de
lesão corporal grave (art. 129, §1o, I, do CP)
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 07 de maio de 2017, por volta de 17h4Omin, no campo de futebol localizado na Rua Jardim das Oliveiras, no Bairro EMPA, neste município de Cáceres/MT, o denunciado Luiz Fernando da Cruz Moraes, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal e a saúde de Airton Andrade Gonzaga, causando as lesões corporais descritas às fls. 37/40.

Conforme apurado, o ofensor e o ofendido estavam em uma partida de futebol, ocasião em que tiveram desinteligência, momento em que o denunciado empurrou a vítima e deu-lhe um chute, no braço esquerdo e o um soco no rosto, o que resultou em incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias, conforme exame de corpo de delito descrito nos autos. [...]”
.

Concluída a instrução processual, o juízo
a quo
absolveu o réu das acusações que pesavam contra ele por insuficiência probatória.

Irresignado, o Ministério Público Estadual entende que a decisão não foi acertada, porquanto, a seu ver, há provas suficientes de envolvimento do réu na prática do crime.

O recurso deve ser provido.

Consoante já registrado, o apelado foi preso e apontado pela vítima como o autor do crime de lesão corporal grave. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“Que na data dos fatos apitava o jogo entre o time Recanto Canaã x DNER, que estava sendo realizado no campo de futebol Beira Rio, localizado no bairro Jardim das Oliveiras (Empa). Que na partida dois árbitros apitavam o jogo, sendo a vítima e o senhor Benedito dos Santos. Que o jogo transcorria de forma normal até os dezoito minutos do segundo tempo. Que apenas oito faltas e um cartão amarelo havia sido aplicado. Que em determinado tempo, o árbitro Benedito marcou uma falta contra a equipe do DNER. Que os jogadores não aceitaram a falta marcada e foram reclamar com o árbitro. Que vendo que os ânimos dos jogadores estavam exaltados, se dirigiu para próximo de Benedito para apaziguar a situação, momento em que Luiz Fernando, goleiro da equipe do DNER, veio para cima da vítima exaltado e gritando para que o mesmo ficasse do outro lado do campo, pois quem havia arbitrado a falta era Benedito. Que em seguida Luiz Fernando deu um empurrão em seu peito. Que em ato continuo deu um cartão amarelo para Luiz Fernando, que não gostou e começou a desferir palavras de baixo calão, quando então lhe deu cartão vermelho. Que nesse momento, o jogador Elton, a quem o árbitro Benedito aplicou a falta, veio em sua direção para agredi-lo. Que Benedito entrou na frente no intuito de conter Elton, momento em que Elton desferiu um soco no rosto de Benedito. Que em seguida, Luiz Fernando deu uma ‘voadeira’, acertando o braço e o peito da vítima, vindo a cair uns três metros do local onde estava. Que quando se levantou sentiu forte dores na região do braço esquerdo, percebendo que havia quebrado o mesmo. Que os torcedores ao verem a confusão entraram no campo para ajudar, foi quando os jogadores do time do DNER se afastaram. [...]”
(Airton Andrade Gonzaga – p. 52-53 id. 225333697).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos que havia narrado em sede administrativa. Confira-se:

“[...] nós tava trabalhando lá, eu e o Benedito, houve uma confusão, nós trabalhamos em dois árbitros, então os dois com o mesmo poder. Teve um lance do lado do Benedito e começou a confusão. Eu conheço todo mundo, inclusive Fernandão, conheço ele há muito tempo, eu falei assim eu vou lá apaziguar a situação. Aí se revoltaram porque eu sai do outro lado pra vir ao outro campo, eu fui lá pra apaziguar a situação, aí foi quando algum deles tava bêbados e partiram pra cima de mim, aí eu saindo deles foi quando o Fernandão veio e deu uma voadeira em mim com o pé e bateu no meu braço, a sequela é essa, o braço ficou torto, não tem volta, fez tratamento, fiquei com o braço engessado, só não fez a cirurgia porque estava com a diabete muito alta. Aí o braço tá torto. Ele pulou com os dois pés, foi na hora que eu afastei do pessoal que estava vindo me agredir que ele veio. Eu achei que eu conhecia todo mundo, eu achei, eu fui na inocência, mas acabou virando contra mim. Ele era goleiro da equipe infratora, eu achei que eu conhecia, teria amizade, algum respeito. [...]”
(Airton Andrade Gonzaga – áudio id. 225334196).

Conquanto parte das testemunhas ouvidas em juízo não se recordem dos detalhes do ocorrido, os depoimentos das testemunhas, Luciano da Silva Oliveira e Manoel dos Santos da Silva Oliveira, corroboram as declarações da vítima,
verbis:

“[...] só sei que deu uma briga no campo de futebol, entrei pra apartar, só sei que deu o menino gritando que o braço tava quebrado, falando que o Fernando tinha agredido ele, até me prenderam junto. [...] Teve muita gente envolvida na briga, falou que eu tava envolvido, mas não estava. O meu irmão que estava jogando, Manoel dos Santos. Eu já vi a confusão quando estava feita já, deu muita gente, eles tavam se agredindo dentro do campo, nessa parte não me recordo como que começou, quando eu retornei já tava a confusão. [...]”
(Luciano da Silva Oliveira – áudio id. 225334183).

“[...] na hora ele marcou uma falta na entrada da área que não houve, aí houve um empurra empurra das equipes, ele acabou caindo, no que caiu levantou dizendo que quebrou o braço dele, levantou falando que ia ferrar o Fernando, e isso e aquilo. As duas equipes estavam insatisfeitas, entre os jogadores, por causa da questão da falta e ele estava no meio da situação. Eu não vi o momento que ele caiu porque eu estava tentando me defender, tentando separar, não vi quem agrediu ou se houve, todo mundo ficou assim na hora, assustado, só depois na Delegacia que falou que o Luiz Fernando era o acusado. O Airton estava acusando ele no campo já. [...]”
(Manoel dos Santos da Silva Oliveira – áudio id. 225334183).

Ressalte-se que a comprovação da ocorrência do crime de lesão corporal grave não se resume às declarações da vítima e das testemunhas – ainda que elas, por si só, fossem suficientes –, encontrando alicerce também no exame de corpo de delito, que consignou a existência de
“equimose em região do lábio e apresentou fratura do punho esquerdo com desvio de eixo-redução com gesso”
, concluindo que houve
“lesão corporal que resultou incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias”
(p. 60 – id. 225333697).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelas testemunhas e pela prova pericial, mostram a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal grave, o que torna o édito condenatório medida impositiva.

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. LESÃO COMPROVADA. DOLO EVIDENCIADO. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual,
mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão sofrida por ela. Além do mais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, a palavra da ofendida tem valor probatório preponderante, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova, como sói ser na espécie
. [...]
(N.U 1001341-46.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE [ART. 129, §1o, INC. III DO CP] – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM A CONFISSÃO DO APELANTE – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COES
O – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – 2. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I DO CP – 3. PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – CABIMENTO – REQUISITOS DO ART. 77 DO CP PREENCHIDOS – SUSPENSÃO DA PENA POR 02 (DOIS) ANOS, MEDIANTE CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovadas a materialidade e a autoria delitivas,
notadamente quando o conjunto probatório é constituído por laudo pericial apontando de forma inequívoca a ocorrência de lesões corporais, em uníssono à firme palavra da vítima
, corroborada por outros elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório, incluindo a confissão do réu, subsiste prova segura e idônea a embasar o decreto condenatório, sendo imperativa a manutenção deste. [...]
(N.U 0000899-08.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ARTS. 129 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS –
RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Mostra-se inviável o pedido absolutório, porquanto está devidamente demonstrado que o apelante, enquanto agredia sua esposa, atingiu a menor Maria Rita de Almeida Moraes, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito
(N.U 0049663-39.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Assim, comprovado o efetivo cometimento do ilícito penal, faz-se necessária a reforma do decreto para
condenar
o réu
Luiz Fernando da Cruz Moraes
pela prática do delito previsto no art. 129, § 1o, I, do Código Penal.

De conseguinte, passo a dosimetria.

Quanto à pena-base, verifico que a culpabilidade não extrapola o comportamento previsto no tipo penal; o réu não possuía na data dos fatos registros criminais; inexistem elementos para sopesar a conduta social e a personalidade do agente; as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime são típicas do delito cometido; o comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente.

Assim, fixo a pena basilar no mínimo legal de
1 (um) ano de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de agravantes/atenuantes e causas de aumento ou diminuição.

Por força da reprimenda imposta, estabeleço o
regime aberto
.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o réu
Luiz Fernando da Cruz Moraes
pela prática do crime de lesão corporal grave [art. 129, § 1o, I, do CP], fixando a sua pena definitiva em
1 (um) ano de reclusão,
a ser cumprida em
regime aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024